Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-63.2020.8.11.0037
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001004-63.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA - CPF: 033.179.403-95 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001004-63.2020.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE
PRIMAVERA DO LESTE
/MT

Recorrente:
MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA

Recorrid
a:

BANCO BRADESCO S/A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA D
A

PARTE
AUTOR
A
NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
.

PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO SOLENE ANTERIOR
A ABERTURA DOS TRABALHOS
.
EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.

FORMALISMO EXCESSIVO
.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, o
Recorrente
colacionou requerimento de
redesignação
da audiência de conciliação
dias
antes da realização do ato solene
–

que ocorreu
por meio de videoconferência, em razão da ausência de
localização d
a
consumidor
a
para comunicar a alteração da modalidade da realização da audiência presencial para videoconferência
.

2
.

Como se sabe, os Juizados Especiais são regidos pela celeridade, de forma que a justificativa ao não comparecimento
naaudiênciade conciliação deve ser apresentada an
tes do ato ou logo após o mesmo
.

3
.
Portanto, tendo
a
Recorrente
postulado
a
redesignação
da audiência
dias
antes de sua abertura, entendo que a
extinção
do feito evidencia
um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

4
. Necessidade de retorno dos autos à origem para
regular
processamento e julgamento da demanda.

5
.
Sentença desconstituída.

6
.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA
postula reparação por danos morais em razão de
negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia
.

Em razão d
a

Recorrente
MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA
não ter respondido ao pregão efetuado pela conciliadora por ocasião da sessão conciliatória
virtual
,
foi proferida sentença de extinção sem resolução d
e
mérito,
nos termos do art. art. 51,
I
, Lei n.
º
9.099/95
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de
reforma da sentença, haja vista
que
pugnou
pela
redesignação
do ato
ou sua dispensa
no ID
105678969
.

Em

contrarrazões
(105678972) o Recorrido refuta as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022